Tribunal: TJDFT
Processo: 0743694-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743694-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENDERSON GOMES CARNEIRO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO ITAUCARD S/A, indeferiu a medida liminar requerida. Na origem, cuida-se de ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Em suas razões recursais (ID 52316802), o agravante tece arrazoado jurídico sobre a função social do contrato e a possibilidade de consignação em pagamento do valor que entende devido. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a não inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; a manutenção da sua posse sobre o bem, bem como seja autorizado o depósito das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada à demanda. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. “O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não elide a mora, sequer representa óbice para que o credor busque a satisfação de seu crédito. De igual maneira, a autorização para que haja o depósito judicial do valor incontroverso - e inferior ao pactuado - das parcelas não tem o condão de descaracterizar a mora”. (Acórdão 1343663, 07081736820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021.) O artigo 330, §3o do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. Diante de eventual inadimplência do agravante, a discussão judicial sobre as cláusulas do contrato firmado entre as partes, não impede o credor de inscrever o nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito, tampouco de efetuar busca e apreensão do veículo, se o caso. Ademais, ausente prejuízo ao agravante diante da célere tramitação do recurso. INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator